Tribunal: TJDFT
Processo: 0711983-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Júlio Mendonça Mundim contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 63126465 do processo principal) que, nos autos da ação de obrigação de não fazer n. 0714058-94.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do Condomínio do Bloco I da SQS 306, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para impedir que o condomínio réu realizasse qualquer tipo de obra na fachada do prédio correspondente a seu apartamento (n. 606), notadamente a substituição de esquadrias e janelas e a fixação de tapumes. Pediu a suspensão dos trabalhos durante o período de calamidade pública, declarada em razão da pandemia de Covid-19, sob pena de pagamento de multa diária a ser fixada pelo juízo por dia de descumprimento. Afirmou o autor ser residente e domiciliado no condomínio réu, que, desde 17/2/2020, vem realizando obras de natureza voluptuária na fachada do edifício, inclusive com a troca das esquadrias das janelas, com previsão de termo final para conclusão da 3a e última fase entre agosto e novembro de 2020. Para permitir a instalação dos andaimes da obra, foi determinada a retirada dos aparelhos de ar-condicionado e dos toldos das unidades, além da proteção das janelas com tapumes de madeira, em razão da troca das esquadrias. Sustentou que, mesmo em razão da pandemia da Covid-19, o condomínio réu não teria paralisado a obra, mas apenas concentrado o trabalho em toda extensão do fundo do edifício, e, neste momento, a reforma se encontra na prumada 5/6, referente à sua unidade. Informou que, segundo comunicado do condomínio, a prumada 5/6 entrará na fase de reboco, como também terá início a substituição das janelas que, nesse caso, não terão tapumes de madeira. Ainda, houve instrução para que as janelas permaneçam fechadas durante do dia. Defendeu que, em virtude da necessidade de combate à disseminação da Covid-19, em cumprimento às determinações do Poder Público, sobretudo o afastamento social e o trabalho home office, os barulhos em decorrência da obra, o fluxo de pessoas trabalhando na reforma do prédio, como também o aumento da sujeira, dos resíduos de material de construção e de poeira seriam diametralmente contrários às normas sanitárias e da saúde pública. Acrescentou que a obra, por si só, aumentaria o estresse natural decorrente da quarentena, além de representar risco para a sua saúde e das demais pessoas de sua residência, uma vez que a poeira e a sujeira do cimento contêm sílica, substância tóxica para as vias respiratórias e pulmões, como também agride os olhos e causa conjuntivite alérgica, notadamente em razão da determinação do condomínio de manter as janelas fechadas. Destacou que, geralmente, as obras em edifícios são realizadas em horários em que os moradores, em sua maioria, estão fora de suas residências, mas que, em razão da pandemia da Covid-19, as pessoas têm sido obrigadas a permanecer quase a integralidade do dia em suas residências, motivo pelo qual deveria ser o condomínio obrigado a se abster de continuar a realização da obra enquanto houver determinação do Poder Público de afastamento social e trabalho home office, sob pena de multa diária. Discorreu sobre a função social da propriedade e o direito à saúde, ambos previstos na CRFB/88, e esclareceu que, com fundamento nesses vetores, o Poder Executivo do Distrito Federal, por meio do Decreto n. 40.475, decretou situação de emergência no âmbito da saúde pública, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, em razão do risco de pandemia da Covid-19, e o Decreto n. 40.583 recomendou a limitação de circulação de pessoas, exceto para atividades imprescindíveis. No que concerne à concessão da tutela de urgência, pontuou que os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil[1] estariam presentes, pois a probabilidade do direito residiria na situação de emergência em virtude da pandemia da Covid-19, na necessidade de afastamento social, na recomendação do Poder Público de permanência em casa e de trabalho home office, razão pela qual a realização da obra de natureza voluptuária seria terminantemente incompatível com as determinações do Poder Público. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estaria caracterizado pelos barulhos em decorrência da obra, pelo fluxo de pessoas transitando na reforma, pelo isolamento das janelas com tapume de madeira, assim como pelo aumento da sujeira e da poeira resultante dos resíduos de material de construção e, por fim, pelo aumento desmedido do estresse natural decorrente da quarentena, razão pela qual há o aumento significativo de dano à saúde (CRFB/88, art. 196[2]). O ilustre julgador, ao analisar a petição inicial e a documentação acostada pelo demandante, proferiu decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que, no caso, “a fumaça do bom direito não restou efetivamente demonstrada, eis que o bem-estar do requerente deve ser mensurado em relação aos demais moradores, razão pela qual somente após o devido contraditório será possível avaliar a razoabilidade ou não do pedido de suspensão da obra”. Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento (Id 16037928, pp. 1-10), com preparo devidamente recolhido (Id 16037029, p. 1). Repisa os argumentos da petição inicial, requerendo a concessão da tutela de urgência para que o condomínio se abstenha de realizar qualquer tipo de obra na fachada do prédio no local referente ao seu apartamento (n. 606), notadamente a substituição das esquadrias e das janelas e a fixação de tapumes, durante o período de calamidade pública, sob pena de pagamento de multa diária por dia de descumprimento. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência eventualmente deferida, para tornar definitiva a determinação de abstenção do condomínio, sob pena de multa diária pelo descumprimento. Consoante decisão de Id 16349414, pp. 1-4, esta Relatora indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no presente recurso. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, verifica-se ter a nobre magistrada Dra. Thaís Araújo Correia, em 28/5/2020, proferido sentença, homologando o pedido de desistência formulado pelo autor, ora agravante, nos autos de origem e, em consequência, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Do referido decisum, destaco os seguintes trechos: Antes do oferecimento da contestação, a parte autora comunica a desistência do feito, requerendo a sua homologação (ID 64146874). DECIDO. Considerando a inexistência de contestação, é desnecessária a anuência do réu (art. 485, § 4o, do CPC). Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora para que produza os seus regulares efeitos. Em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas finais. Sem honorários. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Diante da inexistência de interesse recursal, esta sentença transitará em julgado na data de sua publicação. Certifique a Secretaria. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Saliento ter a referida sentença transitado em julgado no dia 1o/6/2020 (Id 64423422 dos autos de origem). Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto pelo autor da ação de referência. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciona-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado na Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do acima exposto, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, JULGO-O PREJUDICADO. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, preclusa a presente decisão, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.